Tribunal: TJPA
Processo: 0004144-02.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004144-02.2018.8.14.0105

APELANTE: SOLANO SANTOS ALVES

APELADO: JANIO LUIZ PINHEIRO DO NASCIMENTO, FRANCISCO JANDERSON SERAFIM OLIVEIRA, FRANCISCO ARTEIRO OLIVEIRA, RAIMUNDO NAZARE CORREA DOS SANTOS, MADALENA DE JESUS LOPES DOS SANTOS, EURIPEDES MENDES DE MIRANDA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO QUALIFICADO. RECURSO INTERPOSTO PELA VÍTIMA. NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL. OFENDIDO NÃO OUVIDO EM JUÍZO. FACULDADE DO JUIZ. ART. 201, DO CPP.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PETIÇÃO APRESENTADA POR FRANCISCO ARTEIRO OLIVEIRA. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE SOLANO ALVES CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Solano Santos Alves, por meio de assistente de acusação, requerendo a declaração de nulidade do processo criminal, por ausência de depoimento em juízo da vítima e, de petição apresentada por Francisco Arteiro Oliveira, no transcorrer do recurso em exame, condenado em razão da existência de provas de autoria e materialidade do crime de furto qualificado.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão:

I) uma consiste em se saber se ausente o depoimento da vítima no decorrer da instrução criminal, tal fato gera a possibilidade de declaração de nulidade do processo criminal; II) se saber se a petição apresentada por Francisco Arteiro Oliveira, é admissível no transcurso do recurso interposto; III) saber se há a possibilidade de correção, de ofício, de erro material, existente na sentença condenatória.

III. Razões de decidir.

3.
O art. 201, do CPP, não determina, expressamente, a obrigatoriedade da oitiva da vítima, facultando a sua presença em juízo, o que, fica claro, quando o legislador utiliza-se da expressão
“sempre que possível”, “o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração
.

4. Nessa linha de intelecção,
embora não se possa desmerecer os esclarecimentos do ofendido sobre os fatos, o depoimento desta não é imprescindível, pois, outros elementos probatórios colhidos no caso concreto, foram suficientes para comprovar que
Francisco Arteiro de Oliveira e Eurípides Mendes de Miranda, foram os autores do delito. A assistência de acusação, ademais, não conseguiu demonstrar o prejuízo suportado, pois, observados na espécie os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo razão para que se acolha a nulidade arguida, conforme determina o artigo 563, do Código de Processo Penal.

5.

O petitório apresentado pela defesa que representa Francisco Arteiro Oliveira, trata-se, de recurso adesivo, que não é admitido no processo penal por ausência de previsão legal. Ademais, está claro que o prazo para a interposição de recurso de apelação encontra-se, há muito ultrapassado, pelo que, não se conhece da peça acostada aos autos.

6. Constatada a existência de erro material na sentença condenatória, pois o juízo de 1° grau, equivocou-se ao repetir o nome do réu,
Francisco Arteiro Oliveira
, no item “b”, do
decisum
(fl.323), quando deveria constar o nome do outro acusado, igualmente condenado pelo crime de furto qualificado,
Eurípedes Mendes de Miranda
. Corrigido, de ofício, o erro apontado, para retificar o item “b”, constante da dosimetria da pena, passando a constar o nome de
Eurípedes Mendes de Miranda
, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese.

5. Apelação conhecida e improvida e não conhecida a petição apresentada nos autos por Francisco Arteiro Oliveira, com a correção, de ofício, de erro material disposto na sentença.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 71; 155, §6; CPP, arts. 201; 563;

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, APR: 00400861220148130672, Rel.

Desa. Valéria Rodrigues Queiroz, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 14/06/2023;
TJDF 07170286220238070001 1917979, Rel, Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, j. 12/09/2024;

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,

em CONHECER do recurso
interposto por
SOLANO SANTOS ALVES e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, não conhecer da petição apresentada por
FRANCISCO ARTEIRO OLIVEIRA
e,
DE OFÍCIO
, corrigir o erro material constante da sentença condenatória, nos exatos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

SOLANO SANTOS ALVES
,

por meio de assistente de acusação,

interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará,

que
absolveu
os réus
RAIMUNDO NAZARÉ CORRÊA, JÂNIO LUIZ PINHEIRO, FRANCISCO JANDERSON SERAFIM OLIVEIRA
,
MADALENA DE JESUS LOPES SANTOS
e
condenou

FRANCISCO ARTEIRO DE OLIVEIRA E EURÍPEDES MENDES DE MIRANDA
,

nas imputações criminosas dispostas no art. 155, §6°, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que a partir do dia 02/10/2018, na fazenda “Boi de Ouro”, localizada na região do ipê amarelo, zona rural do município de Concórdia do Pará, os acusados Francisco Arteiro de Oliveira, Francisco Janderson Serafim, Madalena de Jesus Lopes Santos, Jerilson Santos Brito e Euripedes Mendes de Miranda, de forma consciente e voluntária, associaram-se e subtraíram 200 (duzentas) rezes pertencentes às vítimas Solano Santos Alves e Felisberto Gaetani Alves, proprietários da fazenda.

De acordo com o Ministério Público, os acusados Raimundo Corrêa dos Santos e Jânio Luiz do Nascimento, adquiriram 03 (três) rezes pertencentes as vítimas, sendo o produto do crime vendido pelo acusado Francisco Arteiro de Oliveira.

As vítimas Solano Santos Alves e Felisberto Gaetani Alves, relataram que receberam várias denúncias anônimas sobre o furto de gado e ao averiguá-las, verificaram que o autor era o denunciado Francisco Arteiro de Oliveira, que trabalhava como gerente da fazenda “Boi de Ouro”, que, aproveitando-se da relação de confiança que tinha com os donos da propriedade e do tempo em que estes ficavam de fora da sede, furtou e vendeu as rezes como se fossem suas, ao denunciado Euripedes Mendes de Miranda, o qual trabalhava com compra e venda de gado na região, que, por sua vez, as revendeu para o denunciado Jânio Luiz Pinheiro do Nascimento.

Registrou a acusação, que a testemunha Antônio José Sousa de Jesus, que trabalha com transporte de gado, negociou com os denunciados Francisco Arteiro de Oliveira e Jerilson Santos Brito, o transporte de 04 (quatro) rezes, tendo, na ocasião o acusado Francisco Arteiro, afirmado que os animais eram de sua propriedade e que seriam “puros de origem”, ficando o recebimento do valor sob a responsabilidade de Jerilson Brito.

Destaca, nesse contexto, que outra testemunha, Arcelino Luiz Andrade de Miranda, no mês de setembro de 2018, informou que recebeu o denunciado Francisco Arteiro em sua residência, tendo o segundo chegado ao local, “tocando” 15 (quinze) vacas e 01 (um) boi, e, naquela oportunidade, um dos animais acabou por parir 06 (seis) bezerros, que foram mantidos pelo acusado Francisco Arteiro em um espaço da propriedade pertencente a referida testemunha.

Por fim, consignou o
dominus litis
, que o acusado Francisco Arteiro confessou a autoria do crime, registrando que para concretizar os furtos arregimentou sua esposa Madalena e os nacionais Jerilson Santos Brito e Euripedes Mendes de Oliveira.

Por estes fatos, o Ministério Público denunciou
Francisco Arteiro de Oliveira, Francisco Janderson Serafim, Madalena de Jesus Lopes dos Santos, Jerilson Santos Brito, Euripedes Mendes de Miranda
, pelos crimes descritos no art. 155, §6°, c/c art. 71, c/c art. 288,
caput
, todos do Código Penal e os nacionais Raimundo Nazaré Corrêa dos Santos e Jânio Luiz Pinheiro do Nascimento, pelo crime previsto no art. 180, do CP.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando em 26/11/2020,
Francisco Arteiro de Oliveira
e
Eurípides Mendes de Miranda
, ambos pelo crime descrito no art. 155, §6°, c/c art. 71, do Código Penal, respectivamente, às penas de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Ainda de acordo com a sentença proferida pelo juízo de primeira instância, os réus
Raimundo Nazaré Corrêa, Jânio Luiz Pinheiro
,
Francisco Janderson Serafim
e
Madalena de Jesus Lopes
, foram absolvidos com arrimo no art. 386, incisos IV e V, do CPP.

Inconformado,
SOLANO SANTOS ALVES
, uma das vítimas do crime de furto,

por meio de
assistente de acusação
, interpôs o presente recurso de apelação em 07/12/2020 (ID 12342391),

requerendo a reforma da decisão, para que seja declarada a nulidade do processo criminal, alegando, cerceamento de defesa.

Sustenta o assistente de acusação, em síntese, que a r. sentença foi proferida de forma equivocada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que o ora apelante, como dito, na condição de vítima do crime, não foi ouvido pelo juízo sentenciante durante a instrução probatória, tornando, assim, nula de pleno direito a decisão condenatória, por força do que dispõe o art. 5°, inciso LV, da CF/88.

Por estes motivos, requer que este E. Tribunal, determine o retorno dos autos, à vara de origem para que Solano Santos Alves seja ouvido em audiência de instrução a ser marcada pelo juízo da comarca de Concórdia do Pará e, por consequência, seja prolatada uma nova sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em contrarrazões recursais (ID12342392), se manifestou pelo conhecimento e o improvimento do recurso, considerando que o recorrente Solano Santos Alves não logrou êxito em demonstrar a existência de prejuízo, conforme determina o art. 563, do Código de Processo Penal.

A apelada
Madalena de Jesus Lopes dos Santos
, por meio de advogado particular,

(ID 12342435), requereu em contrarrazões, a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Francisco Janderson Serafim
, também representado por advogado particular, postulou em contrarrazões (ID 18697816) pelo improvimento do apelo apresentado por Solano Alves, mantendo-se inalterada a sentença absolutória prolatada pelo juízo
a quo
.

Por sua vez, os apelados
Jânio Luiz Pinheiro Corrêa, Eurípedes Mendes de Miranda, Raimundo Nazaré Corrêa dos Santos e Francisco Arteiro Oliveira
, representados pela Defensoria Pública, postularam em contrarrazões (ID 21598273), pelo improvimento do apelo.

Por fim, o nacional
Francisco Arteiro Oliveira
, condenado pelo crime de furto qualificado e, representado por advogado particular apresentou nos autos do recurso de apelação interposto por Solano Alves dos Santos,
petição
(ID 21669744), datada de
24/08/2024
e assinada eletronicamente pelo causídico em
26/08/2024
, em que requer que esta instância superior, determine a devolução dos autos ao juízo de origem, para que ele possa ser intimado pessoalmente da sentença proferida, alegando, que não foram esgotadas todas as alternativas previstas na legislação processual em vigor para intimá-lo, e, por fim, que possa ser determinada a correção de erro material na sentença, quando o nome do requerente “
Francisco Arteiro Oliveira”
, foi repetido equivocadamente no item “B”, da dosimetria da pena, quando na verdade deveria constar o nome de “
Eurípedes Mendes de Miranda
”.

Mais uma vez, instado a se manifestar sobre os requerimentos apresentados por Francisco Arteiro Oliveira, o Ministério Público de 1° grau, postou inicialmente pelo
não conhecimento
dos pedidos suscitados e, caso esta Egrégia Corte acolha os pleitos apresentados, que os julgue improcedentes pois a via eleita é inapropriada, porém, que os autos sejam encaminhados ao juízo da Comarca de Concórdia do Pará, apenas para que se proceda a correção do apontado erro material.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e o
improvimento
do recurso interposto por
Solano Santos Alves
.

Por fim, quanto ao requerimento apresentado por
Francisco Arteiro de Oliveira
, o
custos legis

opinou pelo seu
indeferimento
, pois a pretensão do requerente seria a interposição do recurso de apelação, no entanto, o mesmo não poderia ser conhecido em decorrência de sua manifesta intempestividade. Ao final, a 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, se manifesta, apenas, pelo encaminhamento dos autos ao juízo de origem para que seja retificada a sentença quanto ao erro material apontado.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
1) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA.

O apelante
SOLANO SANTOS ALVES
, uma das vítimas do crime de furto,

por meio de
assistente de acusação
, interpôs o presente recurso de apelação postulando pela reforma da decisão condenatória, para que seja declarada a nulidade do processo criminal, alegando, cerceamento de defesa. Afirma, que a r. sentença foi prolatada de forma equivocada, pois o ora recorrente não foi ouvido pelo juízo sentenciante durante a instrução probatória, circunstâncias, que, portanto, tornam nula de pleno direito a sentença constante dos autos, por força do que dispõe o art. 5°, inciso LV, da CF/88.

Por tais motivos, requer que este E. Tribunal, determine o retorno dos autos à vara de origem para que Solano Santos Alves seja ouvido em audiência de instrução a ser marcada pelo juízo
a quo
e, por consequência, seja prolatada uma nova sentença.

Todavia
, adianto, desde já que a presente alegação deve ser
rejeitada
.

Compulsando detidamente os autos processuais, entendo que não merece acolhimento a tese de nulidade suscitada pelo assistente de acusação, pois em primeiro lugar, conforme o regramento disposto no art. 201
[1]
, do Código de Processo Penal, a legislação instrumental não determina, expressamente, a obrigatoriedade da oitiva da vítima, facultando a sua presença em juízo, o que, fica claro, quando o legislador utiliza-se da expressão “
sempre que possível
”, “
o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração
”.

Ademais, como também ressaltado pelo próprio
custos legis
, embora não se possa desmerecer os esclarecimentos do ofendido sobre os fatos tidos como criminosos, o depoimento da vítima não é imprescindível, até porque outros e inúmeros elementos probatórios colhidos no caso concreto, consubstanciados nos depoimentos prestados por várias testemunhas e pelos próprios réus, foram mais do que suficientes para comprovar que
Francisco Arteiro de Oliveira
e
Eurípides Mendes de Miranda
, foram os autores do delito de furto qualificado de animais da fazenda “Boi de Ouro”, sendo eles condenados, respectivamente, às penas de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Por fim, registre-se que a assistência de acusação, que, representa o ora apelante, não conseguiu demonstrar de forma cabal, o suposto prejuízo suportado pela vítima, pois, observados na espécie os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, neste caso, qualquer razão para que se acolha a nulidade arguida, conforme determina o artigo 563, do Código de Processo Penal,
verbis: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
- LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A DISPENSA DA OITIVA DA VÍTIMA E INDEFERIMENTO DA OITIVA TESTEMUNHAS - INOCORRÊNCIA
- PRECLUSÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NÃO CABIMENTO.
Inexiste cerceamento de Defesa na dispensa de oitiva da vítima esquizofrênica interditada,
considerando que com fundamento no art. 201 do CPP é facultado ao Juiz a oitiva da referida parte, não havendo que se falar assim em nulidade processual.
Não há que se falar em nulidade em decorrência do indeferimento de pedido defensivo de realização de diligências e arrolamento de testemunhas, uma vez que o pleito não foi formulado em momento oportuno, operando-se a preclusão da matéria.
No sistema processual brasileiro vige o brocardo pas de nullité sans grief, que preceitua que o reconhecimento judicial de nulidade depende da demonstração efetiva do prejuízo pela parte que alega.
Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima. A palavra da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios. A pena-base deve ser revista e consequentemente reduzida, apenas quando sua fixação tiver ocorrido de forma exacerbada, o que não se vê no presente caso. (TJMG - APR: 00400861220148130672 Sete Lagoas, Relator: Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 14/06/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 14/06/2023).

Assim, pelos motivos expostos alhures, rejeito o pedido apresentado pela assistência de acusação, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

02) DOS REQUERIMENTOS APRESENTADOS POR FRANCISCO ARTEIRO OLIVEIRA.

Por fim, o nacional
Francisco Arteiro Oliveira
, condenado pelo crime de furto qualificado a uma pena de reclusão fixada definitivamente em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
apresentou no decorrer do
recurso de apelação interposto por Solano Alves dos Santos,

petição
(ID 21669744), datada de
24/08/2024
, em que requer, em síntese, que esta instância superior, determine a devolução dos autos ao juízo
a quo
, para que ele seja intimado pessoalmente da sentença proferida, aduzindo que não foram esgotadas todas as alternativas previstas na legislação processual penal para intimá-lo. Por fim, pugna pela correção de erro material na sentença, alegando que o requerente que seu nome, foi repetido equivocadamente no item “B”, da dosimetria da pena, quando na verdade deveria constar o nome de “
Eurípedes Mendes de Miranda
”.

Todavia, no caso dos autos, entendo que petitório apresentado pelo advogado que representa o nacional Francisco Arteiro Oliveira, trata-se, na verdade de recurso adesivo, o que, como se sabe, não é admitido no processo penal por ausência de previsão legal, além do que, está claro que o prazo para a interposição de recurso de apelação encontra-se há muito expirado, razão pela qual, não merece conhecimento a petição apresentada acostada por meio do
ID 21669744
.

Nesse sentido:

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DENEGA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. INCABÍVEL.
RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. ÓBICE AO RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A publicação da decisão no diário de justiça eletrônico é suficiente para dar ciência do ato processual, não constituindo direito subjetivo do advogado a intimação através do endereço eletrônico fornecido, sobretudo quando de amplo conhecimento que, em regra, a intimação ocorre por meio de diário da justiça.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de previsão legal, é inadmissível o recurso adesivo no processo penal, sendo vedada a ampliação do limite recursal após o decurso do prazo legal de interposição do apelo. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF 07170286220238070001 1917979, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/09/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/09/2024).

Na hipótese, porém, a partir de uma atenta leitura da sentença condenatória acostada aos autos, constata-se a existência de erro material constante do ID 12342389, fl. 322/323, que deve ser corrigido, de ofício, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Neste ponto, vejamos o que dispõe o édito condenatório:

(...) “Dispositivo”

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, CONDENANDO OS ACUSADOS
FRANCISCO ARTEIRO OLIVEIRA
e
EURÍPEDES MENDES DE MIRANDA
, atribuindo-lhes a conduta prevista no art. 155, §6°, c/c art. 71, do Código Penal, reconhecendo em favor do primeiro acusado a atenuante da confissão. (...)

A) FRANCISCO ARTEIRO OLIVEIRA
. Art. 155, §6°, c/c art. 71, do CPB (circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal).

a.12. PENA DEFINITIVA TOTAL: fica o réu condenado à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

B) FRANCISCO ARTEIRO OLIVEIRA
: Art. 155, §6°, c/c art. 71, do CPB

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

(...)

b.12) PENA DEFINITIVA TOTAL: Fica, portanto, o réu condenado, à pena

total de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

(...)

Com efeito, observa-se, de fato a existência de erro material na sentença condenatória, tendo o juízo
a quo
se equivocado ao repetir o nome de mesmo réu,
Francisco Arteiro Oliveira
, no item “b”, do
decisum
(fl.323), quando, na realidade, deveria constar o nome do outro acusado, também condenado pelo crime de furto qualificado,
Eurípedes Mendes de Miranda
.

Desse modo, corrijo, de ofício, o erro apontado, apenas para retificar o item “b”, constante da dosimetria da pena, passando a constar o nome do réu,
Eurípedes Mendes de Miranda
, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença condenatória proferida pelo juízo de direito da Comarca de Concórdia do Pará.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SOLANO SANTOS ALVES
e
NEGO-LHE
provimento e,
NÃO CONHEÇO
da petição interposta por
FRANCISCO ARTEIRO OLIVEIRA
, porém,
de ofício
, corrijo o erro material disposto na sentença condenatória, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
Art. 201.
Sempre que possível
, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.

Belém, 16/12/2024